Tribunal: TJMT
Processo: 1004071-92.2018.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004071-92.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES JORDAO - CPF: 017.823.081-21 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (EMBARGADO), ALINE RAMOS NOBRE - CPF: 052.309.781-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RRJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – I
NVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTE – CONTRAINDICAÇÃO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO – CORREÇÃO -
INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
RAFAEL RODRIGUES JORDÃO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Rafael Rodrigues Jordão
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade retificou a sentença.

Em suas razões recursais
, Rafael Rodrigues Jordão, alega omissão no acórdão embargado, no que se refere ao registro de boletim de ocorrência, por entender que sequer tinha conhecimento da existência das referidas ocorrências, posto que não originou procedimento investigativo nem ação penal.

Aduz que, não merece prosperar a alegação de constatação de fatos desabonadores da conduta do Embargante, no que se refere à declaração falsa, pois, não tinha conhecimento dos referidos boletins, não agindo com intuito de indução da banca em erro.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, ratificando o acórdão embargado, para que

seja incluído o embargante na lista de recomendado na 5a fase do concurso.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do ID. 129002163.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Rafael Rodrigues Jordão
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade retificou a sentença, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo embargante, restando assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS (FIC) – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTE – CONTRAINDICAÇÃO – CONSEQUÊNCIA – PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL – ELIMINAÇÃO
DO CANDIDATO – CORREÇÃO - ORDEM DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1 -
A contraindicação do candidato, na fase de investigação social, deu-se por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.2.1 do Edital e Termo de Orientações para o Preenchimento da FIC – Ficha de Informações Confidenciais.

2 -

Correta é a eliminação de candidato de concurso público que, ao preencher a Ficha de Informações Confidenciais na fase de investigação social, presta declaração falsa ou omite informação relevante, conforme previsão expressa no Edital do certame.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Em que pesem as alegações do Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, naquele esposado para retificar a sentença, uma vez que restou consignado no acórdão, como
se infere da fundamentação apresentada pela banca examinadora, ao concluir pela
contraindicação
do impetrante na fase de investigação social,
apesar de o candidato ter declarado em sua Ficha de Informações Confidenciais que não responde/respondeu a procedimentos criminais, foi identificado 2 (dois) Boletins de Ocorrência, sendo um de no 2015.227386, datado de 8-8-2015, lavrado na 1a Delegacia de Polícia do Centro de Cuiabá/MT, com natureza furto e, outro de no 2016.195958, datado de 23-6-2016, originário da 2a Delegacia de Polícia do Carumbé, em Cuiabá/MT, com natureza da ocorrência ameaça.

Logo,
não poderia ter sido indicado na fase de investigação social, pois tinha conhecimento de que seria excluído do certame no caso de
verificação superveniente de omissão sobre as informações que lhe fossem solicitadas na Ficha de Informações Confidenciais – FIC.

Assim,
vê-se que não há ato ilegal ou abusivo que pudesse autorizar o deferimento da ordem, porquanto, o Impetrante ora embargante, ao preencher o Formulário de Investigação Social, não fez a mínima nota sobre seu envolvimento em ocorrências policiais (Boletins de Ocorrências nos
2015.227386 e 2016.195958).

Portanto, ao contrário do entendimento defendido pelo embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistentes a alegada omissão, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022